Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0707950-52.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO FERREIRA DA COSTA PACIENTE: CRISTIANO SILVA DE SOUZA, JONAS DE AMORIM PINHO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de petição (ID 15766149) formulada pela douta Defesa Técnica requerendo a juntada de bilhetes enviados pelo paciente a seus familiares. Nada a prover. A douta Defesa, caso entenda de direito, deverá repassar a informação à autoridade competente. 2. À douta Secretaria para as providências de praxe. Brasília, 30 de abril de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS